Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0600172-68.2022.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAçãO DE OMISSãO DE PRESTAçãO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 20/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600172-68.2022.6.16.0000, do Partido Comunista do Brasil - PC do B (Diretório Estadual), referente
ao exercício de 2003, julgadas não prestadas, nos autos de Feito Inominado nº 103 (131-
83.2004.6.16.0000) - SADP - Acórdão nº 30.133, com trânsito em julgado em 03 de novembro de
2005; ref.: PetCiv. nº 0600366-05.2021.6.16.0000.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43456623
30/11/2022
17:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43456623 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016595386100000042421079
Número do documento: 22113016595386100000042421079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:31:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.576
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600172-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2003.
APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 58 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS PÚBLICOS E DE INDÍCIOS DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA OU DE FONTES
VEDADAS. PEDIDO DEFERIDO.
1. Requerimento de regularização em conformidade com os requisitos previstos
58 da Resolução TSE 23.604.
2. Verificada a inexistência de recebimento de recursos públicos no exercício
financeiro e ausentes indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas ou de outras irregularidades, cabe o
deferimento do pedido sem a imposição de qualquer sanção.
3. Deferimento do pedido, com o levantamento da penalidade de suspensão do
recebimento das cotas do fundo partidário.

Num. 43456623 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016595386100000042421079
Número do documento: 22113016595386100000042421079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:31:43

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado pelo Partido Comunista do Brasil –
Seccional Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2003.
O partido requereu a regularização das contas, suspendendo os efeitos do Acórdão nº 30.133, que julgou as
contas como não prestadas, para que o requerente possa receber a cota dos recursos do Fundo Partidário.
A Seção de Contas Partidárias apresentou parecer apontando que deixaram de ser apresentados os livros
contábeis e que: a) não constam informações sobre o repasse de recursos do Fundo Partidário, no exercício
financeiro de 2003, ao PCdoB do Paraná; b) não foram identificados indícios de recebimento recursos de
origem não identificada e/ou recursos de fonte vedada, no exercício financeiro de 2001 (ID 42985656).
A agremiação foi intimada a apresentar os livros contábeis (ID 42985958) e se manifestou, pela petição de
ID 43063587, relatando que, após a distribuição dos livros contábeis junto ao ofício distribuidor desta
capital, o Requerente teve suas contas bloqueadas, conforme decisão nos autos 0602694-10.2018.6.16.0000
e que, com todos os ativos financeiros da agremiação partidária bloqueados, ficou impossibilitado de pagar
as custas referentes ao registro. Acrescenta que os livros diário e razão seriam registrados em branco, uma
vez que não houve nenhuma movimentação financeira no ano de 2003, defendendo que exigir que sejam
apresentados o registro de livros contábeis em branco, após anos do julgamento das contas como não
prestadas não se demonstraria razoável.
Requer que seja julgado deferido o pedido de regularização de omissão na prestação de contas, para que as
contas referentes ao exercício financeiro de 2003 sejam declaradas REGULARIZADAS; ou, caso não seja
esse o entendimento, que seja concedido a dilação do prazo em mais 30 (trinta) dias, para o registro dos
livros contábeis em cartório.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas para os fins
de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº

Num. 43456623 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016595386100000042421079
Número do documento: 22113016595386100000042421079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:31:43
23.604/2019 (ID 43365368).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de Prestação de Contas que foram julgadas como não
prestadas, suspendendo o repasse das cotas de Fundo Partidário, por meio do Acórdão 30.133, nos autos do
Feito Inominado nº 103, publicado em 05-09-2005.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2003 está prevista no
art. 58 da Res.-TSE nº 23.604/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários
podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas
no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual partidária,
consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da
obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de
recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do
requerimento apresentado.
(...)
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz Eleitoral ou
o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento apresentado,
aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48
e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam relativas a
exercícios anteriores a 2018.

Num. 43456623 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016595386100000042421079
Número do documento: 22113016595386100000042421079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:31:43

Assim, o pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins
de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
Não foram apresentadas as seguintes peças exigidas pela Resolução TSE nº 21.841/2004: Balanço
patrimonial; Demonstração do resultado; Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados; Demonstração
das mutações do patrimônio líquido; e Demonstração das origens e aplicações dos recursos e; Livros Diário
e Razão.
A agremiação foi intimada a apresentar os livros contábeis (ID 42985958) e se manifestou, pela petição de
ID 43063587, relatando que, após a distribuição dos livros contábeis junto ao ofício distribuidor desta
capital, o Requerente teve suas contas bloqueadas, conforme decisão nos autos 0602694-10.2018.6.16.0000
e que, com todos os ativos financeiros da agremiação partidária bloqueados, ficou impossibilitado de pagar
as custas referentes ao registro. Acrescenta que os livros diário e razão seriam registrados em branco, uma
vez que não houve nenhuma movimentação financeira no ano de 2003, defendendo que exigir que sejam
apresentados o registro de livros contábeis em branco, após anos do julgamento das contas como não
prestadas não se demonstraria razoável.
Efetivamente, por ocasião do julgamento dos autos 0600178-75.2022.6.16.0000, ocorrido em 17/08/2022,
relativo a pedido de regularização de contas não prestadas da mesma agremiação, referentes ao exercício de
2011, de relatoria da Exma Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, esta Corte entendeu que "De fato,
não é razoável ou producente exigir a apresentação da referida documentação zerada após o transcurso de
onze anos".
No mais, foi observado o procedimento previsto no inciso V, do mesmo art. 58, sendo que a Seção de
Contas Partidárias apontou, com base na documentação apresentada, nos extratos eletrônicos e nas demais
informações constantes dos sistemas integrados da Justiça Eleitoral que não houve movimentação financeira
pelo partido no exercício de 2003, bem como de recursos de fontes vedada, de origem não identificada ou
ainda a utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Dessa forma, conclui-se não haver óbice à pretendida regularização da prestação de contas do partido
requerente relativa ao exercício financeiro de 2003, bem como, ante a inexistência de indícios de
irregularidades, ser inaplicável qualquer sanção ao requerente ou a seus responsáveis.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo deferimento do pedido de regularização das contas referente ao pleito de

Num. 43456623 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016595386100000042421079
Número do documento: 22113016595386100000042421079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:31:43
2003 do Partido Comunista do Brasil – Seccional Paraná, para o fim de divulgação e de regularização do
Cadastro Eleitoral, suspendendo, a partir do trânsito em julgado, a sanção de perda do direito ao recebimento
da quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 58, caput, da Res.-TSE nº 23.604/2019.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.
Autoriza-se a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK– Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600172-68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: ELTON LUIZ BARZ, JONIVAN
CARLOS DE OLIVEIRA - Advogados dos RESPONSÁVEIS: DANIEL DA COSTA GASPAR -
PR0095051, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.11.2022